Tribunal: TJSP
Processo: 2016086-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
PROVA PERICIAL
– Ação monitória- Perícia contábil– Honorários provisórios – Fixação – Observância da complexidade da causa e extensão dos trabalhos a serem realizados– Razoabilidade e proporcionalidade:

– A fixação de honorários periciais deve se dar de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito e a complexidade da causa, pautando-se sempre na razoabilidade e proporcionalidade

Ementa:
PROVA PERICIAL
– Ação monitória- Perícia contábil– Honorários provisórios – Fixação – Observância da complexidade da causa e extensão dos trabalhos a serem realizados– Razoabilidade e proporcionalidade:

– A fixação de honorários periciais deve se dar de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito e a complexidade da causa, pautando-se sempre na razoabilidade e proporcionalidade – Honorários provisórios fixados em patamar excessivo– Ausência de justificativa para a fixação de tal valor – Redução determinada.

RECURSO PROVIDO.